Tribunal: STF
Processo: ARE 1326301
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    3. “No tocante à alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário contido no artigo 217-A do código Penal, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo, no qual assentada a impossibilidade de o Judiciário exercer juízo de valor acerca da pena do tipo penal, sob pena de afronta do princípio da separação de Poderes” (ARE 1.030.720, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.